Tribunal: CARF
Processo: 10680.734567/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.734567/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.451 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ANA TEREZA VELOSO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS PELOS DEPENDENTES. OMISSÃO.
Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos do imposto de
renda os rendimentos percebidos pelos portadores de doença grave ali
especificada.
Os rendimentos percebidos por aqueles que não sejam os portadores da doença,
como aqueles percebidos pelos dependentes que declaram em conjunto, não
estão amparados pela norma isentiva.
Mantém-se o lançamento quando comprovado que o valor recebido a título de
pensão pelos dependentes foram omitidos na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica pelo dependente, e omissão de rendimentos recebidos a título
pensão alimentícia pela contribuinte e por seus dependentes, conforme notificação de
lançamento às e-fls. 37 a 41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.734567/2018-62
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.734567/2018-62

A contribuinte não impugnou o lançamento relativo à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica pelo dependente, no valor de R$ 7.239,00, mas apresentou
impugnação em relação às demais matérias objeto do lançamento, na qual alega serem os
rendimentos isentos do imposto de renda, uma vez que é portadora de moléstia grave, qual seja,
neoplasia maligna.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que, conforme acordo
homologado judicialmente, todo o valor pago a título de pensão pertence aos filhos que, tendo
sido declarados como dependentes na Declaração de Ajuste Anual (DAA), obrigatoriamente seus
rendimentos também devem ser oferecidos à tributação; que a isenção por ser portadora de
moléstia grave recairia sobre os proventos auferidos pela própria contribuinte e não sobre
aqueles auferidos por seus dependentes.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 17/5/2019 (e-fls. 104) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/6/2019 (e-fls. 112 a 122), no qual,
em resumo, alega que a isenção alcança os rendimentos recebidos de pensão dos dependentes,
eis declarados em conjunto e atingem a capacidade contributiva da contribuinte; que não houve
acréscimo patrimonial da contribuinte; que a própria autoridade fiscal reconheceu, na
complementação da descrição dos fatos, que parte dos rendimentos de pensão alimentícia, no
valor de R$ 29.158,00, foram recebidos pela contribuinte; que o julgador está adstrito a julgar
aquilo que foi lançado, devendo reconhecer a isenção desse valor, sob pena de alterar os fatos e
os motivos do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
O lançamento se refere à omissão de rendimentos no valor de R$ 48.284,00.
Inicialmente, quanto ao alcance da norma que concede isenção aos portadores de
doenças graves, qual seja o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, esta é a sua disciplina:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.734567/2018-62

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Ou seja, a norma isenta os rendimentos dos portadores da doença grave, de forma
que os rendimentos percebidos por aqueles que não sejam os portadores da doença não estão
amparados pela norma isentiva, independentemente de se tratar de declaração em conjunto, não
influenciando nessa análise o fato de ter ou não havido acréscimo patrimonial.
Isso posto, resta incontroverso que o valor de R$ 48.284,00 foi de fato omitido, e
que, desse valor, R$19.126,00 são tributáveis, uma vez que não há dúvidas de que foram
recebidos pelos dependentes, que não gozam de isenção.
O outro ponto levantado pela contribuinte é que a própria autoridade fiscal teria
reconhecido, na complementação da descrição dos fatos constante da notificação de lançamento
(e-fls. 39), que parte dos rendimentos de pensão alimentícia, no valor de R$ 29.158,00, foram
recebidos pela contribuinte, de forma que tal rendimento seria isento, pois a contribuinte é
portadora de doença grave.
Transcrevo inicialmente o trecho da notificação de lançamento, citado pela
contribuinte:
Valor omitido: R$48.284,00, relativo aos rendimentos de pensão alimentícia recebidos
pela contribuinte (R$29.158,00) e pelos dependentes (R$19.126,00) do alimentante
ANTONIO JORGE HUBAIDE JUNIOR, mediante depósitos bancários, conforme
declaração da titular no Termo de Atendimento 2016/010300618615.
Conforme trecho negritado, nota-se que a informação de que os valores foram
recebidos pela contribuinte e por seus dependentes partiu da própria contribuinte, em
contrariedade ao que determinou a decisão judicial.
Já em sede de impugnação a contribuinte alega ser portadora de doença grave, de
forma que seus rendimentos seriam isentos do imposto de renda.
Quanto ao valor de R$ 29.158,00, que a contribuinte afirma referir-se a pensão
recebida do marido, não houve comprovação nos autos de que tal valor de fato se refere a pensão
por ela recebida, pois, conforme já esclarecido pela DRJ, na cópia do acordo judicial juntado aos
autos o juiz determinou o pagamento de pensão no valor de 6 (seis) salários mínimos aos filhos
menores, de forma que qualquer pagamento à contribuinte (e não aos seus filhos menores) não
configura pensão alimentícia em cumprimento de decisão ou acordo judicial, mas sim mera
liberalidade.
O dispositivo legal que permite a dedução da pensão na base de cálculo do IRPF,
qual seja o inciso II do art. 4o da Lei no 9.250/95, é claro e, nos termos do art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN), deve ser interpretado literalmente, senão vejamos:
CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Lei no 9.250/95
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.734567/2018-62

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
Ademais, o fato de parte do valor da pensão ter sido recebida pela contribuinte
não significa que foram pagos a ela a título de pensão, pois ela não era pensionista. Significa
apenas que ela recebeu os valores por ser responsável pelos menores.
Diante disso, transcrevo mais uma vez as disposições do art. 6o da Lei no
7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Dessa forma, a isenção alcança, nos termos da lei, os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidos por portadores das doenças ali relacionadas. Não sendo
comprovado que os rendimentos percebidos pela recorrente sejam decorrentes de aposentadoria,
reforma ou pensão, a isenção não alcança tais rendimentos, de forma que não há como prover o
recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital